Tribunal: STJ
Processo: 0004592-36.2006.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732033 - SP
(2024/0323510-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: VERISSIMO LOPES DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIAS
INSERTAS NOS TEMAS 96 DO STF E 291 DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
ACÓRDÃO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. Inexiste interesse recursal quando a pretensão já está amparada
pelo acórdão recorrido de acordo com os Temas 96 do STF e 291
do STJ.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal em relação aos juros de mora, que devem continuar
a observar a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-
F da
, com redação dada pela
Lei n. 9.494/1997
Lei n. 11.960/2009
), bem como a aplicação da Súmula 204 do STJ, dispondo que
os juros de mora, nas ações relativas a benefícios previdenciários,
incidem a partir da citação válida.
3. Não se conhece de insurgência sobre a qual a parte agravante
apresenta fundamento diverso daquele suscitado nas razões do
apelo nobre por caracterizar indevida inovação recursal.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56927733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2026 19:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: dbc07262-6fa3-4ca7-a3f3-bf4eb38fe5fa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina (Presidente) e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56927733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2026 19:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: dbc07262-6fa3-4ca7-a3f3-bf4eb38fe5fa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.732.033 / SP
Número Registro: 2024/032351-05
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045923620064036183
Sessão Virtual de 26/08/2025 a 01/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VERISSIMO LOPES DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: AVERBAÇÃO/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIALTEMPO
DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIALDIREITO PREVIDENCIÁRIO - AVERBAÇÃO/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO ESPECIALTEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO/CÔMPUTO
/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VERISSIMO LOPES DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 9e1f4d1b-ba4e-4325-8e5f-c64d06b75021

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732033 - SP (2024
/0323510-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: VERISSIMO LOPES DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIAS
INSERTAS NOS TEMAS 96 DO STF E 291 DO STJ. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS
DE
MORA.
ACÓRDÃO
NA
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DO
STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
DESCABIMENTO.
1. Inexiste interesse recursal quando a pretensão já está amparada
pelo acórdão recorrido de acordo com os Temas 96 do STF e 291 do
STJ.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal em relação aos juros de mora, que devem continuar a
observar a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
com redação dada pela
, bem
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009)
como a aplicação da Súmula 204 do STJ, dispondo que os juros de
mora, nas ações relativas a benefícios previdenciários, incidem a
partir da citação válida.
3. Não se conhece de insurgência sobre a qual a parte agravante
apresenta fundamento diverso daquele suscitado nas razões do apelo
nobre por caracterizar indevida inovação recursal.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA53013484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:08
Código de Controle do Documento: d6a22a6d-2d96-4bd3-b490-08a90883fede

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VERISSIMO LOPES DA

SILVA, contra decisão de minha relatoria, em que conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial (e-STJ fls. 705/712).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que a questão dos juros de
mora não se trata de matéria constitucional, mas reflexa, devendo ser aplicado o índice de
1% ao mês desde a DER até o efetivo pagamento sem incidência da Lei n. 11.960/2009,
portanto, devendo ser afastada a Súmula 83 e 204 do STJ.
Afirma também que cabe, ao STJ, uniformizar a jurisprudência. Por
isso, trouxe em seu apelo especial, divergências entre precedentes de tribunais diferentes.
Contudo, a Súmula 83 não pode ser óbice ao seu recurso sob pena de imutabilidade dos
precedentes.
No tocante à verba honorária, alega que "o pedido da parte autora
aponta ofensa ao a previsão do artigo 85, §4, II, do CPC, que prevê aos honorários a
incidência quando da liquidação, reforçando a ideia de que a porcentagem da sucumbência
seja fixada sobre o proveito econômico e não apenas até a sentença" (e-STJf fl. 720).
Por fim, quanto ao termo final do juros, aduz que a matéria foi
devidamente prequestionada.
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 731).
É o relatório.

VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
Conforme já estabelecido, o Tribunal aplicou o entendimento dos
Temas 96 e 810 do STF e 905 do STJ, bem como determinou a incidência dos juros
moratórios até a expedição do ofício requisitório, conforme se vê no trecho infra (e-STJ fls.
580/583):
Documento eletrônico VDA53013484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:08
Código de Controle do Documento: d6a22a6d-2d96-4bd3-b490-08a90883fede

No tocante à incidência de correção monetária, o excelso Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 870.947 - Tema 810, fixou as seguintes teses pela
sistemática da repercussão geral,
:
in verbis
[...]
Dessa forma, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se
os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de
liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento
do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada
em
haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização
09/12/2021,
monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o
efetivo pagamento, acumulado mensalmente.
Em relação aos precatórios, a Constituição Federal estabelece:
A Súmula Vinculante no 17, do Supremo Tribunal Federal determina que: "
Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não
incidem . juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."
O Supremo Tribunal Federal explicitou o entendimento, em julgamento realizado
pelo regime de repercussão geral. Segue a ementa: "JUROS DA MORA -
FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem
juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório." (STF, Plenário, RE no 579.431, D Je:
Rel. Min.
30/06/2017,
MARCO AURÉLIO).
Assim, entre a data dos cálculos e a requisição do precatório incidem juros (RE
579.431); contudo, a partir da expedição do precatório, somente incidirão juros
se desrespeitado o prazo constitucional para pagamento, a teor do previsto na
Súmula Vinculante no 17 do STF. Em 2019, o C. STJ procedeu a revisão do teor
de sua Tese 291, ao acolher a questão de ordem
nos seguintes
REsp 1665599/RS,
termos:
[...]
Nesses termos, devem incidir juros de mora entre a data de elaboração da conta e
a expedição de requerimento.

Diante disso, verifica-se que não há interesse recursal da parte
recorrente no tocante à correção monetária e aos Temas 96 do STF e 291 do STJ.
Quanto aos juros de mora, estes devem continuar a observar a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
com redação
Lei n. 9.494/1997,
dada pela
, independentemente de quais sejam os períodos a que se
Lei n. 11.960/2009)
referirem os débitos de natureza previdenciária, conforme o decidido no Tema 810 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53013484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:08
Código de Controle do Documento: d6a22a6d-2d96-4bd3-b490-08a90883fede

SOBRE A APLICAÇÃO DO
o-F DA
(COM REDAÇÃO
ART. 1
LEI 9.494/97
DADA PELA
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
LEI 11.960/2009)
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TESES
JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o
o-F da
(com redação dada pela
art. 1
Lei 9.494/97
, para fins de correção monetária, não é aplicável nas
Lei 11.960/2009)
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o
o-F da
(com redação dada pela
art. 1
Lei 9.494/97
, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
Lei 11.960/2009)
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da
que incluiu o
Lei 11.430/2006,
-A na
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
art. 41
Lei 8.213/91.
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela
.
Lei n. 11.960/2009)
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no
e seguintes do
c/c o
-
art. 1.036
CPC/2015,
art. 256
N e seguintes do RISTJ.
Documento eletrônico VDA53013484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:08
Código de Controle do Documento: d6a22a6d-2d96-4bd3-b490-08a90883fede

(
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
REsp 1492221/PR,
julgado em
DJe
(Grifos acrescidos).
22/02/2018,
20/03/2018)

Dessa forma, incide, no caso, o óbice da Súmula 83 do STJ, segundo
a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", cabível quando o recurso
especial é interposto com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo
constitucional.
Sobre o termo inicial dos juros, de acordo com o disposto na Súmula
204 do STJ, nas ações relativas a benefícios previdenciários, os juros de mora são devidos
a partir da citação válida. Aplicação, no tópico, do mesmo óbice da Súmula 83 do STJ.
Ilustrativamente, cito:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCI SOBRE
AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 111 DO STJ. PERCENTUAL ARBITRADO COM EQUIDADE.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO ATÉ A
HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual a Súmula n.
o 111 por ela editada exclui, do valor da condenação, as prestações vincendas,
para fins de cálculo dos honorários advocatícios nas ações previdenciárias,
incluindo as acidentárias.
2. Nessa mesma esteira, asseverou, ainda, o Superior Tribunal de Justiça que:
"As prestações vincendas excluídas não devem ser outras senão as que venham a
vencer após o tempo da prolação da sentença". (AgRg no REsp 866.116/SP,
Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, DJ 1.o/9/08).
3. Os juros de mora, nas ações relativas a benefícios previdenciários, incidem a
partir da citação válida em face de sua natureza alimentar, até a data da
homologação da conta de liquidação.
4. Agravo Regimental que se nega provimento. AgRg nos EDcl no Ag 1.117.692
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/11/2009,
.
7/12/2009)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JUROS DE
MORA.
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
CITAÇÃO
VÁLIDA.
SÚMULA 204/STJ.
1. Tendo em vista o escopo de reforma do julgado, adota-se o princípio da
fungibilidade recursal para processar a manifestação da parte como Agravo
Regimental.
Documento eletrônico VDA53013484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:08
Código de Controle do Documento: d6a22a6d-2d96-4bd3-b490-08a90883fede

2. "Nas dívidas de natureza previdenciária, os juros moratórios fluem a partir da
citação válida, nos termos do
do CPC, e do verbete sumular 204 desta
art. 219,
Corte." (AgRg no Ag 1.260.839/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, julgado em
DJe
.
22/6/2010,
2/8/2010)
3. Agravo Regimental não provido.
(EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.404.941/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
13/05/2014,
23/05/2014)

Acerca dos honorários advocatícios, não há como conhecer da
insurgência, visto que a parte agravante apresenta fundamento diverso daquele suscitado
nas razões do apelo nobre.
Conforme se verifica dos autos, no apelo nobre, o recorrente postulou
a reforma do percentual e da base de cálculo com base nos arts. 20, caput, § 3o, e 260 do
No entanto, neste agravo requer a aplicação do

do CPC atual,
CPC/1973.
art. 85, §4, II,
circunstância que caracteriza indevida inovação recursal.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015,
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53013484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:08
Código de Controle do Documento: d6a22a6d-2d96-4bd3-b490-08a90883fede

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no AgInt no
Número Registro: 2024/0323510-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.732.033 /
SP
Número Origem: 00045923620064036183
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VERISSIMO LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
ADVOGADA
: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Tempo de serviço - Averbação/Cômputo/Conversão de
tempo de serviço especial
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VERISSIMO LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
ADVOGADA
: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro
Benedito Gonçalves.
C542245449212128845812@
2024/0323510-5 - AREsp 2732033 Petição : 2025/0029088-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56897788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 19/05/2026 19:06:35
Código de Controle do Documento: 259F3816-3E84-4ED1-9657-084FAA11D472